Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, sob alegação de ilegalidade na sua exclusão decorrente de inaptidão constatada na Avaliação Médica Admissional. A impetrante sustenta ter direito líquido e certo à posse no cargo, enquanto a autoridade coatora suscita sua ilegitimidade passiva. Paralelamente, interpôs-se agravo interno contra decisão liminar, cujo exame ocorreu conjuntamente com o mérito do mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto contra decisão liminar resta prejudicado diante do julgamento definitivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o Secretário de Estado indicado possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; (iii) determinar se houve ilegalidade na exclusão do impetrante do concurso público em razão de inaptidão na avaliação médica admissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão liminar que antecipa o julgamento do mandado de segurança perde seu objeto quando ambos são apreciados na mesma ocasião, pois discutem idêntica matéria.
4. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato impugnado. A Secretaria de Estado que publica o edital, homologa os resultados e decide os casos omissos possui legitimidade passiva para a ação mandamental.
5. O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano mediante prova documental pré-constituída. Os documentos juntados não demonstram a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame.
6. A exclusão foi motivada por histórico de transtornos de humor com afastamentos recorrentes do serviço público, ausência de tratamento psiquiátrico regular e informações conflitantes prestadas pelo próprio candidato durante o exame admissional.
7. O ato administrativo observou os critérios estabelecidos no edital e na Portaria no 243/2021, sendo vedada a reavaliação judicial dos critérios técnicos da banca examinadora, conforme entendimento do STF no RE no 630.733 (Tema 485 da repercussão geral).
8. Não se verifica afronta à tese do STF no Tema 1.015 da repercussão geral, uma vez que o impetrante apresentava histórico recente de sintomas incapacitantes e ausência de acompanhamento médico, legitimando sua inaptidão para o cargo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno julgado prejudicado. Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, e 25.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 630.733, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.03.2015 (Tema 485 da repercussão geral);
STF, RE no 1.149.126/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.10.2020 (Tema 1.015 da repercussão geral);
TJDFT, MS no 0754607-47.2023.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 22.07.2024;
TJDFT, AgInt no MS no 0700875-59.2020.8.07.0000, rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 17.08.2020.
(wi)